Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. MIGRAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES PARA A PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, com quatro condenações definitivas não atingidas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos da extinção da pena, é possível a migração de uma das condenações para a primeira fase da aplicação da pena para desvalorar os antecedentes, se a condenação utilizada pelo sentenciante para tal fim é muito antiga, uma vez a condição de réu portador de maus antecedentes se mantém.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior ou se o sentenciante se utilizou de fração mais benéfica, à míngua de recurso do Ministério Público.
4. Diante de quase todo “iter criminis” percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena no grau mínimo de 1/3 (um terço), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).
5. Recurso parcialmente provido.